Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-64.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITORIA RIOS MARIANO CAPOBIANCO - CPF: 026.761.981-22 (ADVOGADO), FLAVIA RIOS MARIANO - CPF: 919.930.241-15 (EMBARGANTE), SILLAS DA ROCHA CAPOBIANCO - CPF: 695.523.631-87 (ADVOGADO), UZIEL MENDES ALVES - CPF: 037.049.126-20 (EMBARGADO), ELIZABETH MOURA DE NOVAES ALVES - CPF: 474.404.811-00 (EMBARGADO), NILCE MACEDO BARBOSA - CPF: 022.336.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu liminarmente ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC, contra acórdão que julgou improcedente pedido de anulação de compra e venda por simulação.

2.

A embargante alegou omissões e contradição no acórdão, sustentando: (i) suposto reconhecimento de superação do entendimento de que não se pode alegar a própria torpeza e adoção da escritura pública como prova única da fraude; (iii) ausência de análise sobre ônus da prova (art. 373, §1º, CPC), valoração de indícios (art. 375 do CPC e art. 212 do CC), e princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos, quanto à análise de dispositivos legais e princípios invocados pela parte, bem como se houve indevida limitação da análise da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado se limitou a examinar os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, não sendo possível reexaminar provas na via eleita (art. 966, §1º, CPC).

5.

A alegação de que o acórdão teria admitido fundamentos ou reconhecido validade absoluta de determinada prova decorre de interpretação equivocada da embargante.

6.

Não houve omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, pois essa tese não foi suscitada no acórdão rescindendo e constitui inovação recursal.

7.

A invocação, na inicial, de cláusulas gerais de interpretação contratual (função social do contrato e boa-fé objetiva), foi trazida de maneira acessória aos argumentos principais, devidamente enfrentados no acórdão embargado, não se constituindo em fundamento autônomo que exija manifestação específica.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos invocados pelas partes, mas apenas os relevantes à solução da controvérsia.

9.

Embargos não se prestam à rediscussão da matéria, nem à complementação de fundamentos não suscitados oportunamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há contradição ou omissão a ser suprida quando a decisão embargada examina de forma adequada os requisitos legais da ação rescisória e refuta as teses apresentadas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de fundamentos não suscitados oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 966, §1º, e 1.022; CC, arts. 167, 212, 215, 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIA RIOS MARIANO contra o acórdão proferido por esta Seção de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da ação rescisória, proposta com fundamento no artigo 966, inciso V, do CPC, em face do acórdão proferido nos autos da ação de anulação de compra e venda por simulação (Processo nº 1016899-23.2018.8.11.0041).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, pois o acórdão embargado teria reconhecido a superação do entendimento de que "
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza",
permitindo a alegação de simulação pelo partícipe, ao mesmo tempo em que teria validado o negócio jurídico com base exclusiva em escritura pública, considerada pela parte como instrumento da própria fraude.

Aduz que este Colegiado, ao afirmar que a pretensão da autora visava ao reexame de fatos, teria se recusado a analisar questões de direito, consubstanciadas: a) na ausência de enfrentamento quanto à violação do art. 373, §1º, do CPC, em razão da não aplicação, no acórdão rescindendo, da distribuição dinâmica do ônus da prova; b) na valoração dos indícios e presunções nos termos dos arts. 212 do CC e 375 do CPC, por
não ponderar o robusto conjunto de indícios que tornam a compra e venda inverossímil, em especial a coexistência de um contrato de locação
; e c) na violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, sob a ótica de que a chancela judicial ao negócio simulado afrontaria tais pilares.

Postula, ao final, o prequestionamento explícito dos seguintes dispositivos legais federais: arts. 167, 421 e 422 do CC; arts. 373, §1º, e 375 do CPC; e art. 215 do CC, com o fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados, requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câ
mar
a:

Presentes as hipóteses de cabimento, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A decisão monocrática, confirmada pelo acórdão embargado, tratou exclusivamente da admissibilidade da ação rescisória,

destacando que: (i) a decisão rescindenda aplicou corretamente o art. 167 do CC/2002, afastando interpretação revogada do art. 104 do CC/1916 e conferindo interpretação judicial legítima e razoável dos dispositivos legais; (ii) a existência ou não de contraprestação foi objeto de debate judicial na ação originária, incidindo o óbice do § 1º do art. 966 do CPC; e (iii) a ausência de prova suficiente quanto à simulação foi o fundamento que justificou a improcedência da ação.

Concluiu-se, assim, que não há manifesta afronta ao art. 167 do Código Civil e que a alegada violação ao art. 373, I e II, do CPC constitui pretensão de nova apreciação do conjunto probatório, vedada na via rescisória.

Nesse contexto, é preciso reafirmar que a questão submetida à apreciação deste órgão colegiado restringiu-se à presença, ou não, das hipóteses do art. 966 do CPC invocadas na inicial. O conjunto probatório da ação originária, repetidamente invocado pela autora,
não foi e não poderia ser objeto de análise, pois, conforme assentado, a via rescisória não admite a revaloração de provas
.

Portanto, as afirmações de que o julgamento supostamente teria reconhecido/admitido a superação do art. 104 do CC/1916, conferido valor absoluto a determinada prova (escritura pública) ou deixado de ponderar o conjunto

de indícios, distorce o conteúdo do acórdão embargado, o que demonstra, de plano, o desvio da finalidade dos embargos opostos.

O mesmo ocorre em relação à suposta omissão quanto à não aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, que sequer foi mencionado (implícita ou explicitamente) como violado pelo acórdão rescindendo.

Na inicial, a autora limitou-se a sustentar a existência de suposta “prova robusta” da simulação do negócio jurídico, com base em indícios (convivência prévia, contrato de locação anterior, ausência de desocupação etc.) para sustentar que tal acervo deveria ter ensejado a procedência da demanda, o que imputa como violação ao art. 373, I e II, do CPC, argumento expressamente enfrentado.

Trata-se, pois, de inovação recursal, insuscetível de conhecimento em sede de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à complementação de fundamentos não suscitados oportunamente.

Em relação à função social do contrato e boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do CC), a autora invocou esses princípios apenas de forma acessória, aludindo aos efeitos da simulação, e com base na equivocada premissa de que o julgado rescindendo teria adotado fundamento ultrapassado do CC/1916 e desconsiderado indícios da fraude, tese refutada expressamente no acórdão embargado. A alegação genérica de cláusulas gerais de interpretação negocial não configura, no caso analisado, argumento autônomo apto a ensejar manifestação específica.

Ressalta-se, por fim, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas aqueles relevantes à solução da controvérsia. De igual modo, não se impõe a este órgão julgador analisar a prova dos autos originários, se o acórdão já assentou, de forma clara e coerente, que o julgado rescindendo não padeceu dos vícios alegados na inicial (art. 966, V, do CPC).

Dessa forma, não se verificando contradição no acórdão, tampouco omissão a ser suprida, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025